Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700197-69.2024.8.07.0011 RECORRENTE: CHRISLANY SOUZA VALERIANO RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA ELETIVA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO MESES). NEGATIVA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Solicitada autorização para cirurgia bariátrica eletiva durante o período de cobertura parcial temporária para obesidade, anotada como doença pré-existente, a negativa por parte do plano de saúde se mostra legítima, nos termos do contrato firmado e do caput do artigo 11 da Lei 9656/98. 2. Não tendo o plano de saúde praticado qualquer ato ilícito, descabida se mostra a pretensão da autora com vistas a receber indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando indevida a incidência da carência de 24 (vinte e quatro) meses estipulada pela recorrida in casu, ao argumento de que se trata de urgência médica, sendo ilegal a negativa. Discorre acerca da obrigatoriedade de cobertura do procedimento e da abusividade da cláusula contratual apontada, porquanto se trata de procedimento indicado a título de urgência, existindo risco de óbito prematuro da recorrente caso a cirurgia bariátrica não seja realizada. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002